Tribunal: TJMT
Processo: 1008128-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO (1727) 1008128-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO(S) V. A. dos S.
B. F. O.
Vistos...
Primeiramente, determino à Secretaria Criminal Unificada que altere a classe processual para AGRAVO DE INSTRUMENTO, em substituição à Petição (1727), ou certifique eventual impossibilidade de fazê-lo.
Empós, com fulcro no art. 51, inciso VI, do RITJMT, uma vez mais CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que intime os agravados por carta precatória, nos endereços declinados na certidão de ID 73466957 – pág. 3, a fim de que, em querendo, apresentem contrarrazões ao recurso de agravo interposto pelo Ministério Público.
Em sendo inexitosas as deprecatas, o juízo a quo deverá promover a intimação dos adolescentes por edital, para só então devolver o recurso a esta superior instância.
E, aportando os autos novamente neste Tribunal, considerando que a i. Procuradoria-Geral de Justiça já emitiu parecer, voltem imediatamente conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator